Tribunal: TJMT
Processo: 1006848-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006848-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roberson Siqueira de Melo, em favor de Lucas Eduardo Campos Costa, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro [art. 213 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum.
O impetrante aduz que a prisão foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, objetivando evitar a possibilidade de reiteração criminosa, porquanto o paciente possuía uma ação penal em seu desfavor.
Entretanto, a ação penal citada pela autoridade coatora, que tramitou em 2010, foi julgada improcedente, conforme sentença proferida em 26/2/2014.
Assevera que se trata de paciente primário, sem qualquer antecedente criminal, e que possui trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa.
Defende, ainda, que a segregação não se revela imprescindível para conveniência da instrução criminal, tampouco para aplicação da lei penal, cabendo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.
Decido.
Antes de tudo, convém salientar que, em decisão proferida em 13/3/2020, foi indeferida a liminar vindicada.
Entretanto, considerando a situação alarmante que não só a nossa nação mas todo o mundo tem vivido, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do COVID-19 (Novo Coronavírus), o que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes neste momento de caos, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio, e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, entendo plausível e necessária a revisão, de ofício, de decisões proferidas, nomeadamente daquelas em que se visualiza possível o acolhimento do pedido de tutela de urgência.
Não se pode olvidar, ainda, o teor da Portaria-Conjunta n. 249, subscrita pelo Presidente deste Sodalício e pelo Corregedor-Geral da Justiça, na qual dispõem sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, dentre elas o fechamento dos fóruns e do Tribunal de Justiça pelo prazo de trinta dias, com a suspensão de audiências e de sessões plenária, o que poderá ocasionar maior morosidade no julgamento do mérito do presente writ.
Por esta razão, revendo de ofício, a liminar vindicada, entendo ser o caso de concessão, pois, a despeito da gravidade da conduta do paciente, nada obsta a substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Segundo se depreende dos documentos acostados aos autos, o paciente, Lucas Eduardo Campos Costa, foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de estupro [art. 213 do CP], perpetrado em face de Roseli Rodrigues Soares, conforme se extrai da declaração prestada pelo CB PM Cleber José Gomes da Silva:
“QUE a GU foi acionada via 190, informando sobre uma ocorrência envolvendo um casal que se encontrava às margens da Rodovia 235, de imediato esta GU PM deslocou até o local mencionado pela testemunha; QUE, ao chegar ao local, a GU BM do Sgt. Zinese se encontrava no local dando os primeiros atendimentos aos envolvidos; QUE a GU BM nos relatou que, ao chegar ao local, a vítima Roseli Rodrigues Soares estava com uma cinta de carga sobre o pescoço e exalando odor etílico em visível estado de embriaguez; QUE a GU PM deslocou para o Hospital na intenção de colher mais informações da vítima; QUE a mesma nos relatou que pegou uma carona com suspeito em uma motocicleta de placa QCZ-4876, de cor branca, e o suspeito tentou agredi-la e abusar da mesma, na rodovia mencionada acima, mais precisamente próximo ao Rio dos Patos; QUE a vítima ficou no hospital sobre cuidados médicos; QUE o suspeito nos relatou que a vítima pediu carona para o mesmo; QUE saíram do local denominado ‘Sala de Aula’ com destino ao Rio dos Patos; QUE ao chegar ao local ambos começaram a cheirar pó e a vítima se descontrolou e passou a agredir o suspeito, onde esta GU PM perguntou ao suspeito sobre a queimadura nos braços, nos relatou que queimou na motocicleta [...]”.
A vítima, Roseli Rodrigues Soares, auscultada na fase inquisitorial, confirmou o abuso a que foi submetida, assim asseverando:
“QUE a declarante, na data de ontem, 7/3/2020, por volta de 1h20min, foi até o bar ‘Sala de Aula’, nesta cidade, em companhia de cinco amigos, divididos em dois carros de ‘Uber’; QUE a declarante e os colegas ficaram no local até cerca de 4h30min, quando solicitaram ‘Uber’ para irem embora; QUE o motorista não aceitou cinco pessoas no carro e foram apenas os quatro, sendo que a declarante ficou para aguardar que esse mesmo motorista retornasse para levá-la embora; QUE enquanto aguardava o motorista do ‘Uber’ voltar, um homem alto, cerca de 1,80 de altura, barrigudo, cabelo curto castanho escuro, de cor parda, lhe ofereceu carona; QUE este homem estava de motocicleta, a qual a declarante não sabe dizer qual modelo, mas que era alta e de cor branca; QUE a declarante aceitou a carona e indicou ao homem onde era sua residência; QUE o homem mudou o caminho, e ao perceber, pediu para que ele parasse a motocicleta; QUE o homem não a obedeceu e a levou até à ponte (primeira ponto, sendo ‘Ranchão’); QUE ao chegar na ponte a declarante pediu para que voltassem; QUE o homem disse que só iria lavar o rosto no rio, embaixo da ponte, e já iriam; QUE então o homem desceu e depois chamou a declarante para ir também até ao rio; QUE a declarante disse que não iria e o homem disse que ela iria sim; QUE a puxou pelo cabelo em direção ao rio; QUE como era descida, a declarante não conseguiu se segurar; QUE o homem pediu para que a declarante tirasse a roupa e a mesma se negou; QUE o homem disse que ela iria tirar as roupas sim, ou ele iria matá-la ‘a pedrada’; QUE pegou uma pedra e ficou segurando em uma de suas mãos, enquanto na outra mão segurava a declarante pelos cabelos; QUE continuou a ameaçando e pedindo para que ela tirasse a roupa; QUE a declarante continuou negando, o homem então soltou a pedra no chão e com a mão que segurava a pedra, abaixou a saia da declarante e com a outra mão ainda a segurava pelos cabelos; QUE a declarante tentou correr, mas o homem a derrubou ao chão; QUE como o lugar era tipo um barranco, a declarante não conseguia ficar em pé; QUE o homem a derrubou no chão, de costas; QUE quando a mesma caiu ao chão viu alguns pedaços de caco de vidro e pegou para se defender; QUE a declarante, tentando se desvencilhar do homem, com sua mão direita, ainda de costas para ele, conseguiu esticar seu braço e acertar o pedaço de caco nele; QUE o homem disse que a declarante queria o matar e que agora ela que iria mesmo morrer; QUE o homem introduziu o pênis na declarante diversas vezes, sem nem tirar sua calcinha, mas a declarante quando ele conseguiu introduzir, ela se debatia, até que conseguia tirar o pênis de dentro dela; QUE ficaram por algum tempo assim, mas a declarante não sabe precisar quanto tempo, mas que foi rápido; QUE a declarante passou a chorar muito, nervosa e desesperada com medo de morrer, então o homem pediu para que ela ficasse calma, que já iriam sair dali; QUE subiram na moto e vieram em direção à cidade; QUE o homem tentou parar novamente já na Rodovia BR 163, mas a declarante ameaçou pular; QUE o homem disse que ela podia pular, e a mesma pulou; QUE assim que ela pulou, o homem parou a motocicleta e a declarante passou a agredi-lo com o capacete e o mesmo tentando se esquivar, e, ao mesmo tempo, tentava agredir a declarante também; QUE então a declarante pediu ajuda para duas motocicletas e um caminhão que passava pelo local; QUE todos pararam e o homem parou de agredir e se passou como vítima, como se a declarante estivesse bêbada e sem controle; QUE a declarante afirma ter ingerido bebida alcoólica, mas estava consciente de tudo o que acontecia; QUE um dos homens que parou para ajudar a declarante chamou a polícia, porém, todos foram embora, pois acharam que a declarante e o homem era um casal e que estavam apenas brigando; QUE quando esses homens foram embora, a declarante continuou tentando bater no homem com o capacete e o mesmo pediu para que ela parasse, pois a motocicleta era de sua mãe e se ela quisesse ele lhe daria até dinheiro; QUE a declarante estava nervosa e xingava muito o homem, tentando bater nele; QUE o homem então pegou um objeto, o que ela não sabe especificar, mas acredita que seja um tipo de cinta, e a enforcou; QUE colocou em seu pescoço com tudo e puxou com força; QUE depois disso a declarante não lembra de mais nada; QUE acredita que tenha desmaiado; QUE quando acordou ainda estava na Rodovia, caída ao chão, e um homem segurava em sua mão, pedindo para que ela ficasse calma; QUE a declarante ficou ali, aguardando socorro; QUE cerca de 10 minutos depois, o caminhão do bombeiro chegou e trouxe a declarante para o hospital, onde está sob observação e repouso; QUE a declarante afirma que nunca havia visto o homem que lhe deu carona; QUE requer representação criminal contra ele [...]”.
Este primeiro depoimento da vítima, Roseli Rodrigues Soares, foi prestado em 7/3/2020, ou seja, no dia dos fatos.
Ocorre que, três dias depois, ou seja, em 10/3/2020, de maneira absolutamente inexplicável, a vítima retornou à Delegacia de Nova Mutum e disse que gostaria de “retirar a queixa sobre os fatos”.
Apesar de confirmar que foi vítima de violência sexual, ratificando sua versão anterior, a vítima disse que “não parar de pensar no que aconteceu, e que vai retirar a queixa porque assim não tem que ficar lembrando de tudo o que aconteceu com ela a cada vez que tiver que ir na polícia, ou em outro lugar”.
Nessa ordem de ideias, não obstante a reprovabilidade do comportamento, entendo que a prisão preventiva do paciente, no caso concreto, pode ser substituída medidas cautelares diversas, nomeadamente a de não se aproximar da vítima ou das testemunhas de acusação, sob qualquer pretexto.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
A prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela “deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de extrema ratio da ultima ratio (que é o direito penal) não pode ser ignorado” [Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29/30].
À vista do exposto, reconsidero, de ofício, a decisão anterior para DEFERIR EM PARTE a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente LUCAS EDUARDO CAMPOS COSTA pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento bimestral perante em juízo de Nova Mutum, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) não se ausentar da comarca de Nova Mutum sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iii) não se envolver em outro fato criminoso;
(iv) não se aproximar da vítima, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, tampouco em qualquer outro lugar, ou das testemunhas arroladas pela acusação a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;
(v) monitoração eletrônica por tornozeleira.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Lucas Eduardo Campos Costa, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ficando o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica e de não aproximação da vítima ou das testemunhas, após a realização da instrução processual, em especial, depois da inquirição da vítima.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.